Tribunal: TJMT
Processo: 1033638-66.2021.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO - ALEGADA CONTRADIÇÃO - REEMBOLSO DE DESPESAS - NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - RECURSO NÃO PROVIDO.
Ausente qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033638-66.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LUIS EDUARDO SANTANA - CPF: 006.324.311-30 (APELADO), ANDERSON ROSA FERREIRA - CPF: 971.900.551-34 (ADVOGADO), EDNA MARIA DE ARRUDA KALIX - CPF: 157.697.391-34 (APELANTE), IDALECIO BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 780.700.585-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
-
APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE

RESSARCIMENTO
-
ALEGADA CONTRADIÇ
ÃO - REEMBOLSO DE DESPESAS
- NÃO VERIFICADA - AUSÊNCIA DE VÍCIOS -
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Ausente
qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois

embargos de declaração
opostos
por
EDNA MARIA DE ARRUDA KALIX

contra
a
córdão que
, por
unanimidade,

negou

provimento ao apelo

da
ré, ora embargante
, assim ementado
(I
d.

213351673
)
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO – DESPESAS EFETUADAS POR LOCATÁRIO – PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA – COMPROVAÇÃO - CONSUMO REALIZADO PELA ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO DE SALAS COMERCIAIS – DESPESAS NÃO ACESSÓRIAS AO CONTRATO DE LOCAÇÃO – REEMBOLSO DEVIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

É devido o reembolso, pelo locador ao locatário, de despesas comprovadamente efetuadas por este, em razão do pagamento de faturas de água e de energia elétrica, provenientes do consumo do espaço comum do prédio comercial de propriedade da locadora, que foi “
abandonado” pela empresa responsável pela administração condominial, porque, além de tais despesas não serem de responsabilidade dele, não constituiu objeto convenção no contrato de locação celebrado entre as partes
.

Alega que o acórdão é
contraditório
quanto à responsabilidade do embargante sobre despesas ordinárias. Afirma a inexistência de responsabilidade do locador pelas despesas de água e luz e entende
que a obrigação é do embargado.

Sem c
ontrarrazões (
Certidão -
Id.
219260162
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em que pese a irresignação da
embargante
,
o acórdão hostilizado
analisou expressamente
as teses relevantes ao deslinde da lide
e enfrentou os dispositivos legais
aplicáveis
; contudo, adotou entendimento desfavorável aos interesses
d
a
embargante.

Com efeito,

quanto aos vícios alegados pela embargante,
de
contradi
ção
quanto à responsabilidade sobre o pagamento das
despesas ordinárias,
nota-se que as matérias foram expressamente tratadas no acórdão embargado.

É de se notar que o acórdão
manteve a sentença impugnada, que
condenou a ré ao pagamento de danos materiais ao autor no valor de
R$ 521,54
.

Colaciona-se fragmento que tratou as matérias:

“(...)
A despeito das razões apresentadas, não merece prosperar a irresignação manifestada.

Isto porque as despesas, cujo ressarcimento o autor busca, não se refere ao imóvel, objeto do contrato de locação celebrado entre as partes e cuja rescisão constituiu objeto de análise pelo juízo da 7a Vara Cível, nos autos da Ação de Despejo no 1015933-55.2021.8.11.0041.

As despesas, as quais o autor pretende se ver reembolsado, por meio desta ação, são relativas ao pagamento de faturas de água e de energia elétrica, provenientes do consumo do espaço comum do prédio comercial de propriedade da ré, ora apelante, que foi “abandonado” pela empresa responsável pela administração do condomínio, e onde ele (autor) mantinha, em locação, a sala, objeto da demanda acima referida.

Nesse contexto, ao
contrário do que quer fazer crer a ré, não se trata de despesa acessória afeta ao imóvel alugado (salas comerciais), mas sim de despesa de responsabilidade exclusiva do condomínio, do qual faz parte o conjunto de salas comerciais de propriedade da apelante, e que não constituiu objeto de ajuste entre as partes.

Logo, a condenação da ré ao reembolso das propaladas despesas, as quais, aliás, restaram devidamente comprovadas, é medida imperiosa.
(...)”.

Cabe ressaltar que o acórdão impugnado, ao avaliar os elementos dos autos, registrou de forma clara os critérios que apontam para o reconhecimento do direito do autor, ora embargado.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado (art. 1.022 do CPC). 2. Os
aclaratórios
têm finalidade integrativa, por isso não se prestam a revisar questões já decididas para alterar entendimento anteriormente aplicado.
3. Embargos declaratórios rejeitados” (STJ,
EDcl
no
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.954.239/MT, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 27/5/2024,
DJe
de 29/5/2024) (
g.n
.).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
todavia não se pode confundir questão ou ponto com fundamento ou argumento que servem de base fática, lógica para a questão, pois o juiz não está obrigado a examinar todos os fundamentos das partes, sendo importante que indique somente o fundamento em que apoiou sua convicção no decidir
” ((
EDcl
no
AgRg
na Pet n. 14.616/SC, relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 19/12/2023).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso se apresenta como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao
s
dois

recurso
s
.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024